Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. RAZÕES DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO. PENHORA DE SALÁRIO. RECURSO INTERPOSTO POR QUEM NÃO É PARTE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932, III, Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
2. A intervenção do terceiro, como assistente, pressupõe a existência de relação jurídica de direito material entre o assistente e o assistido, bem como o interesse jurídico, que se evidencia quando a referida relação pode ser afetada pela sentença que vier a ser proferida entre o assistido e a outra parte.
2.1. No caso dos autos, o interesse dos terceiros agravantes está adstrito à seara econômica, pois diz respeito apenas aos valores que tem a receber da executada, decorrente de honorários sucumbenciais obtidos em autos diversos. Não caracterizado o interesse jurídico, incabível o conhecimento do agravo de instrumento, já que carece dos pressupostos de admissibilidade relativos à legitimidade e ao interesse recursal.
3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido parcialmente e não provido. Decisão mantida.